Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Adalmir Pedro Sudati e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado aos agravados perfaz a quantia de R$ 553.283,38 (quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos); e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no no valor de R$ 222.916,46 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que o provimento vergastado incorrera em violação ao seu direito de defesa, tendo em vista que fora indeferido o pedido que formulara almejando a realização de perícia contábil destinada à apuração do crédito executado. Sustentara que os cálculos confeccionados pela contadoria judicial encontram-se dissonantes das decisões proferidas durante o trâmite processual, de modo que afigura-se necessária a realização de “perícia contábil a fim de apurar o efetivo valor devido as partes, evitando-se eventuais prejuízos aos demandantes haja vista a gritante divergência entre os valores apurados[1].” Ultrapassada essa arguição, aduzira que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Assinalara que a planilha elaborada pela contadoria do juízo utilizara premissas equivocadas que não encontram ressonância nas decisões proferidas durante o itinerário procedimental, que fixaram a fórmula de apuração do valor do débito exequendo. Pontuara que, de conformidade com os critérios que devem pautar a aferição do crédito executado, os juros moratórios devem ser computados a partir da data da citação na ação civil pública. Registrara, outrossim, que, consoante decisão anterior, não se deve agregar ao débito exequendo juros remuneratórios. Assinalara que, observandas essas premissas, o saldo devedor sobejante é de R$ 21.458,93 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), importe inferior ao que fora aferido pelo órgão de assistência contábil do juízo. Defendera que, nesse cenário, ressoa evidente o erro nos cálculos confeccionados pelo contador judicial, devendo ser designada a realização de perícia contábil para se aferir o exato valor do crédito executado. Salientara, demais disso, que afigura-se incabível que seja agregado ao débito exequendo honorários advocatícios atinentes à fase executiva, tendo em vista que a sentença que aparelha o executivo é originária de ação coletiva e após a sua intimação para pagamento, ocorrera a penhora, via Bacenjud, da integralidade do valor individualizado pelos agravados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Adalmir Pedro Sudati e outros –, (i) rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado aos agravados perfaz a quantia de R$ 553.283,38 (quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos); e (iii) o intimara para completar o pagamento do débito sobejante, no no valor de R$ 222.916,46 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da eficácia formal da decisão que homologara o valor do crédito executado apurado pela contadoria judicial, e, ultrapassada essa arguição, se o crédito teria sido apurado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, os agravados aviaram em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Infere-se que a pretensão executiva fora indeferida liminarmente[2] e, determinada a extinção do cumprimento de sentença, com lastro no artigo 618, inciso I, do estatuto processual derrogado, sob o fundamento da ausência de título executivo, tendo em vista que os ora agravados são residentes e domiciliados fora do Distrito Federal e, portanto, não foram contemplados pela sentença exequenda. A sentença extintiva fora reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, provendo o recurso especial manejado pelos ora agravados, determinara o prosseguimento da execução[3]. Retomado o fluxo do executivo, ao receber a petição inicial executiva, determinara[4] o juízo que os ora agravados apresentassem nova planilha de cálculos, sem o cômputo de juros remuneratórios, como se infere do abaixo reproduzido: “O acórdão no Recurso Especial de no 1.322.963-DF determinou o prosseguimento da execução, voltando o processo ao seu curso normal. (...) Deve, pois, a parte exequente excluir dos cálculos de liquidação os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, apresentando nova planilha atualizada do débito.” Há que ser registrado que os agravados, então, coligiram novos cálculos, modulando o débito exequendo, advindo decisão[5] intimando o ora agravante para pagar o valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios na prova preconizada pelo artigo 475-J do CPC vigente à época, confira-se: “(...) Assim, intime-se o devedor – Banco do Brasil, por meio de seu advogado constituído nos autos, para efetuar o pagamento do débito na quantia de R$ 415.506,95, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o débito (art. 475-J do CPC) e de fixação de honorários advocatícios (Súmula no 517 do STJ).” Considerando que o ora agravante não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado, fora realizada penhora, via Bacenjud, da integralidade do montante apurado pelos agravados[6]. Ato contínuo, o ora agravante formulara impugnação ao cumprimento de sentença[7] suscitando o seguinte: (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) a ilegitimidade ativa ad causam por não serem associados ao IDEC; (iii) a ausência de título executivo pois, agravados são residentes e domiciliados fora do Distrito Federal e, portanto, não foram contemplados pela sentença exequenda; (iv) necessidade de prévia liquidação do julgado; (v) excesso de execução decorrente da ausência de aplicação do índice de 10,14% em fevereiro/1989; computo de juros remuneratórios; inclusão de expurgos inflacionários posteriores, termo inicial dos juros de mora coincidente com a data da citação na ação civil pública; utilização de índice equivocado na atualização monetária; cobrança indevida de honorários advocatícios relativos à fase executiva. Adviera, em seguida, decisão que, rejeitando a impugnação formulada pelo ora agravante, fixara a fórmula de cálculo do crédito executado e determinara o envio dos autos à contadoria judicial para que confeccionasse planilha de cálculos segundo os parâmetros estabelecidos. De acordo com o decidido, deve incidir sobre o débito exequendo honorários advocatícios inerentes ao executivo e multa equivalente a 10% do débito exequendo, o termo inicial dos juros de mora deve coincidir com a data da citação da instituição financeira na fase cognitiva da ação civil pública, não deve ser agregado ao débito juros remuneratórios e a dívida executada deve ser atualizada monetariamente pelo INPC. Eis o teor desse decisório[8]: “(...) DECIDO. 1) Verifico que nestes autos a questão da legitimidade de não associado ao IDEC foi objeto de decisão no REsp no1.322.963-DF (fls. 441/442), cujo acórdão asseverou que ‘...é pacifico que para a demonstração da legitimidade ativa do poupador não se mostra necessária a comprovação de que faz parte dos quadros associativos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).’ O trânsito em julgado deste recurso foi certificado à fl. 444, verso. Assim, a referida questão foi decidida e afetada pela preclusão. Tendo em vista que o item 1, parte final, do décimo primeiro parágrafo, da decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Raul Araújo em sede do REsp no. 1.438.263-SP, submetido ao julgamento pelo rito do art. 543-C do CPC/73, proferida em 15/02/2016, ressalva que nos processos em que a questão que suscitou o repetitivo tenha recebido solução definitiva não ocorrerá a suspensão, este processo pode tramitar. 2) Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo de 15 dias para seu manejo inicia-se imediatamente após a finalização do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário (art. 525, caput, CPC). No caso, a decisão que intimou o Executado para pagar o débito foi disponibilizada em 15/02/2016 (segunda-feira), iniciando-se o prazo para o pagamento voluntário em 17/02/2016 (quarta-feira), o qual findou em 02/03/2016, e sem o cumprimento da obrigação. Dessa forma, o prazo para oferta de impugnação contara do dia 03/03/2016 até 17/03/2016. Entretanto, o Executado apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença em 17/08/2016, como se depreende do protocolo da petição à fl. 481. Assim, rejeito liminarmente a impugnação do Executado apresentada às fls. 481/543 ante a sua intempestividade. 3) Considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida (fls. 463/465), houve a incidência da multa de 10% sobre o débito, bem como os honorários de sucumbência, que fixo em 10%. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para elaborar planilha conforme a decisão de fl. 450, ou seja, excluir os juros remuneratórios, observar os juros moratórios a partir da citação na Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9 e atualizar os cálculos até a data da penhora online à fl. 471 (14/06/2016). Deve, ainda, a contadoria incluir na planilha de cálculo os honorários de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença, arbitrados em 10% e a multa de 10% do artigo 475-J. Para os cálculos, deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária, tendo em vista que houve decisão determinando a exclusão dos juros remuneratórios. Após, intimem-se às partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.” Merece ser observado que a contadoria judicial[9] confeccionara planilha de cálculos, individualizando o valor do crédito executado em R$ 560.996,86 (quinhentos e sessenta mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos). Ocorre, contudo que, no prazo legal, o ora agravante insurgira-se contra a decisão que rejeitara o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, por meio do agravo de instrumento no 0702596-51.2012.8.07.0000, que, distribuído a essa Relatoria, fora parcialmente provido para se determinar a utilização do IRP – Índice de Remuneração da Poupança como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que assiste aos agravados proveniente dos expurgos inflacionários posteriores havidos. É o que se infere da ementa que ora se reproduz: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. ASSOCIAÇÃO À ENTIDADE QUE PATROCINARA A AÇÃO COLETIVA DA QUAL EMERGIRA O TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. AFIRMAÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. AFETAÇÃO PARA REEXAME EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONDIÇÃO: QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. OBRIGAÇÃO NÃO SOLVIDA ESPONTANEAMENTE. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 523 DO NCPC E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREESÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aprendido que a questão reprisada atinente à ilegitimidade dos exequentes por não serem associados da entidade que manejara a ação da qual emergira o título exeqüendo fora resolvida no curso processual e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, tornando inviável, ademais, que seja reprisada arguição de ilegitimidade ou postulada a suspensão do trânsito processual por ter sido inserida no âmbito da abrangência de suspensão determinada em sede de recurso repetitivo que a afetara para julgamento, pois condicionada a suspensão, em subserviência à eficácia da coisa julgada, à inexistência de resolução definitiva da matéria. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores foram expressamente definidos pela sentença e por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. 4. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 240 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 5. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 6. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523 do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória (art. 523, §1o, do CPC). 7. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 8. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 9. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1029391, 07025965120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para ilustrar essa assertiva transcreve-se, por oportuno o dispositivo do acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado, in verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o agravo tão somente para, reformando a decisão agravada quanto ao ponto, determinar a utilização do IRP – Índice de Remuneração da Poupança como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que assiste aos agravados proveniente dos expurgos inflacionários posteriores havidos. Custas pelo agravante. É como voto.” Diante da resolução empreendida ao AGI no 0702596-51.2017.8.07.0000, fora determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para que elaborasse nova planilha de cálculos[10]. O órgão de assistência contábil, de sua vez, explicitara que suas derradeiras contas já se encontram de conformidade com o decidido, como se infere da manifestação técnica abaixo reproduzida: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I - INTRODUÇÃO 1. A decisão Interlocutória id 55218584 - Pág.1 encaminha os autos a Contadoria para elaborar os cálculos. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Segue cálculos do débito conforme comando da decisão de id 37580771 - Pág. 1/2. Assim, remetam-se os autos a Contadoria para elaborar planilha conforme a decisão de fl. 450, ou seja, excluir os juros remuneratórios, observar os juros moratórios a partir da citação na Ação Civil Pública Coletiva no 1998.01.1.016798-9 e atualizar os cálculos até a data da penhora online à fl. 471 (14/06/2016). Deve, ainda, a contadoria incluir na planilha de cálculo os honorários de sucumbência para a fase de cumprimento de sentença, arbitrados em 10% e a multa de 10% do artigo 475-J. Para os cálculos, deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária, tendo em vista que houve decisão determinando a exclusão dos juros remuneratórios. III – OCORRÊNCIAS 3. Observa-se que o das diferenças de saldo das contas os exequentes foram atualizados com correção monetária pelo INPC, juros de mora a contar da citação no processo de conhecimento, ou seja, 08/06/93, mais honorários e multa do art. 475 (523), nos exatos termos da mencionada decisão. 4. Considerando o bloqueio id 37580713 – Pág.1, o débito foi atualizado até o último dia do mês na anterior ao pagamento, ou seja, 05/16, para apuração de eventual débito remanescente, o valor naquela data consistia em R$ 553.283,38: (...) 5. Após a dedução do bloqueio, no valor de R$ 415.506,95, o débito remanescente naquela data era de R$ 137.776,43. (...) 6. O débito remanescente atualizado nesta data corresponde à quantia de R$ 222.916,46, conforme planilha de cálculos anexo. 7. A apuração do débito remanescente mantém a proporcionalidade entre débitos e crédito exatamente para evitar qualquer capitalização de juros IV – CONCLUSÃO 8. Diante das considerações mencionadas, à apreciação de Vossa Excelência. 9. À apreciação.” Destaca-se que os agravados concordaram com o apurado, enquanto o agravante, de sua vez, insurgira-se alegando que a contadoria do juízo utilizara-se de premissas equivocadas que não encontram ressonância nas decisões proferidas durante o itinerário procedimental e fixaram a fórmula de apuração do valor do débito exequendo, pois o saldo devedor sobejante é de R$ 21.458,93 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). Em seguida, fora proferida a decisão guerreada, que (i) rejeitara a impugnação que aviara o agravante aos cálculos elaborados pela contadoria judicial; (ii) homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando que o valor do crédito assegurado ao agravado perfaz a quantia de R$ 553.283,38 (quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos); (iii) e o intimara para completar o pagamento do débito sobejando no valor de R$ 222.916,46 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Confira-se: “Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (ID55672761), a parte autora concordou, pediu o levantamento da quantia depositada e a penhora online do saldo remanescente (ID58534167). O Devedor impugnou a conta, alegando excesso de execução, porque houve a inclusão de honorários e multa de 10%, indevidos (ID59593158). Contudo, a parte devedora está equivocada, pois a decisão proferida ao ID37580771 determinou a inclusão de tais verbas e foi mantida pelo e. TJDFT, conforme se vê ao ID37580811. Assim, rejeito a impugnação do devedor. HOMOLOGO, pois, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao ID55672761, no valor total de.R$553.283,38Considerando a penhora realizada (ID37580695) no valor de R$415.505,95, há um saldo remanescente de R$222.916,46, conforme se extrai da planilha homologada. Assim, fica a parte devedora intimada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito remanescente no valor de R$222.916,46. Transcorrido o prazo sem o pagamento, realize-se a penhora online. (...)” Historiado os fatos e atos processuais relevantes havidos durante o cumprimento de sentença, fica patente que não se infere dos autos o alegado cerceamento do direito de defesa do agravante. Com efeito, sempre fora intimado para se manifestar sobre as contas elaboradas pela contadoria judicial, havendo formulado duas insurgências, que foram regularmente analisadas pelo juízo. Sob essa realidade, a toda evidência, o direito de defesa que o assiste não fora cerceado, inclusive porque a homologação da derradeira conta elaborada pelo órgão de assistência contábil do juízo em desconformidade com as alegações formuladas pelo agravante não configura cerceamento de defesa, mas mero inconformismo com o que restara apurado pelo experto. Ora, a confecção dos cálculos pelo contador judicial transitara sob o ambiente do contraditório, tendo sido o laudo sujeitado a crítica, vindo, inclusive, a ser retificado em razão da impugnação formulada pelo próprio agravante. Portanto, respondidas todas as impugnações, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, até porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, a insurgência do agravante em relação ao montante apurado pelo contador judicial afigura-se provida de lastro material, ao menos em parte. Com efeito, conforme se infere das decisões proferidas durante o itinerário procedimental, o cálculo do crédito executado deve observar a seguinte fórmula, a saber: (i) computar honorários advocatícios e multa de 10% (dez por cento) cada; (ii) o termo inicial dos juros de mora deve coincidir com a data de citação na fase de conhecimento da ação civil pública; (iii) não deve se aplicar juros remuneratórios sobre o débito exequendo; (iv) deve ser manejado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança como índice de correção monetária. Ocorre, contudo, que, conquanto a contadoria judicial tenha observado quase todos esses parâmetros, a atualização monetária do crédito executado fora realizada pelo INPC, em desconformidade com o decidido no AGI no 0702596-51.2017.8.07.0000 Essa ilação afigura-se facilmente perceptível, conformidade com o parecer[11] do órgão de assistência contábil que ora se reproduz: “III – OCORRÊNCIAS 3. Observa-se que o das diferenças de saldo das contas os exequentes foram atualizados com correção monetária pelo INPC, juros de mora a contar da citação no processo de conhecimento, ou seja, 08/06/93, mais honorários e multa do art. 475 (523), nos exatos termos da mencionada decisão.” Desse modo, diante da inconsistência aferida nos cálculos, não sobeja possível a sua homologação. É que afigura-se impassível a ilação de que a Contadoria Judicial incorrera em equívoco quanto aos cálculos que confeccionara, não sobejando possível a homologação das contas realizadas em sua integralidade, porquanto o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IRP – Índice de Remuneração da Poupança, e não pelo INPC, conforme já decidido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois as contas confeccionadas não atinaram para a escorreita fórmula de apuração do crédito executado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo o trânsito do executivo, de molde a prevenir a prática de atos desnecessários, até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15570251 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - ID Num. 37580614 - Pág. 1/6 (fls. 204/209) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [3] - ID Num. 37580668 - Pág. 11/14 (fls. 501/503) – cumprimento de sentença no 00119068-78.2001807.0001. [4] - ID Num. 37580674 – Pág. 1 (fls. 515) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [5] - ID Num. 37580688 – Pág. 1 (fl. 528) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [6] - ID Num. 37580713 - Pág. 4 e ID Num. 37580716 - Pág. 1 (fls. 539/540) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [7] - ID Num. 37580459 - Pág. 1/48 (fls. 548/595) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [8] - ID Num. 37580771 - Pág. 1/2 (fls. 831/832) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [9] - ID Num. 37580776 - Pág. 2/9 (fls. 835/843) – cumprimento de sentença no 00119068-78.20018.07.0001. [10] - ID Num. 55218584 - Pág. 1 (fl. 1012) – cumprimento de sentença no 00119068-8.20018.07.0001. [11] - ID Num. 55218584 - Pág. 1 (fl. 1012) – cumprimento de sentença no 00119068-8.20018.07.0001